Tribunal: TJES
Processo: 5041113-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041113-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CARLA MORGANA DA SILVA NUNES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED Nº 5041113-35.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

EMBARGADO
:
CARLA MORGANA DA SILVA NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

TO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

2. Sustenta a embargante, em síntese: a) omissão quanto à análise das provas relativas ao tempo de atraso; b) omissão quanto à alegada culpa exclusiva da autora; c) desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais; d) necessidade de concessão de efeito suspensivo e eventual efeito modificativo.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. O acórdão embargado manteve a sentença por seus próprios fundamentos, que enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo que a situação vivenciada pela parte autora (interrupção da viagem durante a madrugada, em local ermo, com atraso significativo na chegada ao destino) ultrapassou o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

5. O que se verifica, em verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir matéria já examinada e decidida, buscando nova valoração das provas e a reforma do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

6. Também não há omissão quanto ao quantum indenizatório. O acórdão consignou expressamente que o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da medida. A mera discordância da parte quanto ao montante arbitrado não configura vício sanável por embargos.

7. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

8.

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)